Tribunal: STF
Processo: ARE 943294
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). Manutenção da pontuação após a adoção dos critérios de avaliação. Impossibilidade. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que, a partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações de desempenho, a Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS) assume a natureza pro labore faciendo, não havendo falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Agravo regimental não provido.